Tribunal: TJDFT
Processo: 0718529-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS/DIFAL. LC 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. BASE CONSTITUCIONAL. VACATIO LEGIS. NOVENTA DIAS. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. SÚMULA 271/STF.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
3. A cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pode se dar, em regra, a partir do exercício financeiro de 2022, a contar do período em que a LC n. 190/2022 começou a produzir seus efeitos, ou seja, noventa dias após sua publicação.
4. O mandado de segurança não se presta para a discussão que tenha efeitos patrimoniais pretéritos, o que não obsta a declaração do direito à compensação na via mandamental, cuja implementação perfaz-se no plano administrativo, observada a prescrição quinquenal, em estrita consonância com a Súmula 271 do STF.
5. Recurso não provido.